Tribunal: TJDFT
Processo: 0720014-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino – CONTEE, Federação Interestadual dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino Do Brasil Central – FITRAEBC, Sindicato dos Professores do Estado de Goiás – SINPRO/GO, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás – SINTEGO em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que manejam em desfavor do agravado – Gustavo Gayer Machado de Araújo –, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que formularam almejando: (i) a cominação ao Google Brasil Internet Ltda. (Youtube) e ao Instagram/Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. da obrigação de promoverem a exclusão de todos os vídeos e postagens realizadas pelo agravado que exponham professores ou que tratem da chamada “doutrinação de esquerda”, inclusive os vídeos compartilhados por outros usuários, e de suspenderem as contas do agravado das redes sociais administradas pela empresa; (ii) a cominação à Multi Mercado Ltda. da obrigação de promover a suspensão da página “https://institutonossosfilhos.com.br”, até o julgamento final da pretensão. Segundo o provimento guerreado, o agravado exerce mandato de Deputado Federal e utiliza as plataformas disponíveis em redes sociais para divulgar e realizar seu trabalho, de modo que impedi-lo de se conectar com seus eleitores e apoiadores afrontaria seu direito parlamentar. Pontuara o julgado, outrossim, que não sobeja possível determinar que seja retirado das plataformas individualizadas o conteúdo publicado, porquanto não restara comprovado que a publicação veiculara conteúdo inverídico ou que desbordara dos limites da liberdade de expressão e manifestação de pensamento a todos constitucionalmente garantida. Não se conformando com o provimento negativo, objetivam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamaram, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Postularam, ainda, exclusivamente nessa sede recursal, que seja debitada ao agravado a obrigação negativa de abster-se de realizar publicações que incitem a perseguição a professores que supostamente estariam praticando “doutrinação de esquerda”. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que o agravado é deputado federal e utiliza suas redes sociais para desferir ataques às pessoas físicas e jurídicas que ostentam postura política e social distinta da sua forma de pensar e agir, prejudicando a vida pessoal e profissional dos ofendidos. Registraram que as publicações veiculadas pelo agravado têm por finalidade perseguir opositores políticos e professores que, segundo a ótica dele, estariam realizando “doutrinação de esquerda” dos alunos, e, nessas postagens, segundo sustentaram, difama, constrange e humilha professores simplesmente porque possuem posições ideológicas diferentes da que reputa correta. Acentuaram que o agravado, utilizando-se das redes sociais, estaria incentivando seus seguidores a perseguir professores que, conforme verberaram, supostamente apresentam inclinação ideológica “de esquerda”, havendo criado a página na internet “https://institutonossosfilhos.com.br” para receber supostas denúncias contra professores que realizam o que denominaram de “doutrinação de esquerda”. Exemplificaram que recentemente o professor de sociologia que nominaram, então integrante do corpo docente do colégio Visão, integrante da rede privada de ensino de Goiânia/GO, fora dispensado sem justa causa do estabelecimento educacional em que trabalhava logo após o agravado divulgar, conforme acentuaram, falsas e distorcidas afirmações sobre o docente, que estaria ensinando seus alunos a odiarem a polícia. Informaram que aludido professor tivera, inclusive, que se mudar de cidade após perder seu emprego por medo das inúmeras ameaças que recebera dos seguidores do agravado. Noticiaram que, demais disso, em março do corrente ano, o agravado expôs, em suas redes sociais, o professor Jeová Canhete, do colégio particular Dinâmico, também da capital goiana, que ministra aulas de História, destacando que, por necessidade da própria disciplina, é obrigado a abordar assuntos sociais e culturais, inclusive estampados em canais de comunicação. Mencionaram que esse professor, após as difusões, passara a sofrer agressões por parte dos seguidores do agravado. Observaram que a última vítima do agravado fora a professora Laura Macedo da Silva, do colégio Expressão de Goiânia/GO, por simplesmente vestir camiseta com os dizeres “seja marginal seja herói.” Esclarecera que a frase em questão é de autoria do conhecido artista Hélio Oticica, datada de 1968, estando inserida em obra artística em que retratava a chamada cultura marginal, como forma de protestar contra abusos e excessos cometidos durante a Ditadura Militar. Destacaram que o agravado veiculara publicação em que indicara o colégio em que trabalhava a professora, chamando-a de “petista em sala de aula”. Aduziram que, logo depois da postagem, a professora fora demitida da escola. Defenderam que o agravado inflama seus seguidores com ódio político e social e desfere ofensas inescrupulosas e ameaças à integridade física de professores que supostamente estão praticando “doutrinação de esquerda”. Apontaram a nocividade das postagens realizadas pelo agravado e o risco de que o conteúdo que veicula implique, aos profissionais da educação, prejuízos de ordem moral, psíquica e financeira, já que são perseguidos e constrangidos sem o respeito à liberdade de ensinar. Pontificaram que, no estado democrático de direito, os direitos humanos fundamentais devem ser protegidos de forma irrestrita pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Afirmaram que a função do Estado deve ser sempre a de buscar o bem-estar da sociedade e garantir a todo cidadão a dignidade da pessoa humana. Assinalaram que os professores de disciplinas de natureza propedêutica dependem da análise de fatos históricos, políticos e culturais para que o discente possa desenvolver seu pensamento e ter a capacidade de raciocínio, sem que isso necessariamente afete a liberdade religiosa ou política de cada indivíduo, de modo que proibir que o professor aborde temas complexos, sob o viés de exercer uma “doutrinação esquerdista”, traduziria insulto à arte de pensar, ressoando hábil a ensejar o início de uma violência descomedida e sem qualquer sentido. Ressaltaram que os professores têm receio de que as ofensas proferidas pelo agravado ultrapassem a esfera virtual e temem por suas integridades. Realçaram que o agravado está intensificando suas publicações injuriosas e difamatórias e, sob a égide da liberdade de expressão, pratica manifesta perseguição política e ideológica. Frisaram que a liberdade de expressão não autoriza a exposição de terceiros em suas redes sociais e o agravado aproveita sua condição de deputado federal e influenciador digital com mais de um milhão de seguidores para tentar censurar professores e realizar perseguição aos profissionais de ensino por motivação política e ideológica. Salientaram que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF no 548, definira que é garantida ao professor a liberdade de ensinar, ou seja, há inviolabilidade quanto a sua liberdade profissional para apresentar o conteúdo, de forma ampla, aos discentes, sendo vedado limitar-se o conteúdo a ser ministrado pelo professor e a sua forma de abordagem, conforme previsto no artigo 206 da Constituição Federal. Consignaram que, ao propagar informações falsas, expor a imagem e colocar em risco a integridade física, moral e econômica de diversos professores, fere o agravado as regras basilares constitucionais e fundamentais do Estado Democrático de Direito, ficando patente a necessidade de se cominar ao Google Brasil Internet Ltda. (Youtube) e ao Instagram/Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. a obrigação de promoverem a exclusão de todos os vídeos e postagens realizadas pelo agravado que exponham professores ou que sejam voltadas para a chamada “doutrinação de esquerda”, inclusive os vídeos compartilhados por outros usuários, e, outrossim, de suspenderem as contas do agravado das suas redes sociais. Acresceram ainda, que deve ser debitada à Multi Mercado Ltda. a obrigação de promover a suspensão da página “https://institutonossosfilhos.com.br”, até o julgamento final da pretensão. Acentuaram que, conquanto presentes os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório que postularam, não lhes fora concedido, somente lhes restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advir caso não sejam excluídas as postagens realizadas pelo agravado. Arguiram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino – CONTEE, Federação Interestadual dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino Do Brasil Central – FITRAEBC, Sindicato dos Professores do Estado de Goiás – SINPRO/GO, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás – SINTEGO em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que manejam em desfavor do agravado – Gustavo Gayer Machado de Araújo –, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que formularam almejando: (i) a cominação ao Google Brasil Internet Ltda. (Youtube) e ao Instagram/Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. da obrigação de promoverem a exclusão de todos os vídeos e postagens realizadas pelo agravado que exponham professores ou que tratem da chamada “doutrinação de esquerda”, inclusive os vídeos compartilhados por outros usuários, e de suspenderem as contas do agravado das redes sociais administradas pela empresa; (ii) a cominação à Multi Mercado Ltda. da obrigação de promover a suspensão da página “https://institutonossosfilhos.com.br”, até o julgamento final da pretensão. Segundo o provimento guerreado, o agravado exerce mandato de Deputado Federal e utiliza as plataformas disponíveis em redes sociais para divulgar e realizar seu trabalho, de modo que impedi-lo de se conectar com seus eleitores e apoiadores afrontaria seu direito parlamentar. Pontuara o julgado, outrossim, que não sobeja possível determinar que seja retirado das plataformas individualizadas o conteúdo publicado, porquanto não restara comprovado que a publicação veiculara conteúdo inverídico ou que desbordara dos limites da liberdade de expressão e manifestação de pensamento a todos constitucionalmente garantida. Não se conformando com o provimento negativo, objetivam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamaram, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Postularam, ainda, exclusivamente nessa sede recursal, que seja debitada ao agravado a obrigação negativa de abster-se de realizar publicações que incitem a perseguição a professores que supostamente estariam praticando “doutrinação de esquerda”. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se impor, em sede de antecipação da tutela, (i) ao Google Brasil Internet Ltda. (Youtube) e ao Instagram/Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., a obrigação de promoverem a exclusão de todos os vídeos e postagens realizadas pelo agravado cujo conteúdo promova a exposição de professores ou que estejam voltados para a chamada “doutrinação de esquerda”; (ii) à Multi Mercado Ltda., a obrigação de promover a suspensão da página “https://institutonossosfilhos.com.br”; e, outrossim, (iii) ao agravado a obrigação negativa de abster-se de realizar publicações que incitem a perseguição a professores que supostamente estariam praticando, segundo sua ótica, “doutrinação de esquerda” ao exercitarem o magistério. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o mérito do agravo. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de conteúdo cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, ponderada a relevância da argumentação alinhada pelos agravantes e as evidências que emergem da documentação que coligiram, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, não afigura-se provido de suporte legal, precipuamente porque encerra tutela de natureza cautelar por visar a preservação do direito almejado e o resultado útil do processo enquanto a ação transita. Com efeito, em consonância com as disposições insertas na Lei no 12.965/14, que dispõe sobre o denominado Marco Civil da Internet, o uso da internet no Brasil deve observar os seguintes princípios: “Art. 3o A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; II - proteção da privacidade; III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei; IV - preservação e garantia da neutralidade de rede; V - preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas; VI - responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei; VII - preservação da natureza participativa da rede; VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei. Parágrafo único. Os princípios expressos nesta Lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.” De conformidade com o estabelecido pelo estatuto legal em tela, constitui fundamento para o uso da internet no Brasil o respeito à liberdade de expressão, como se infere do preceito que ora se transcreve: “Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: I - o reconhecimento da escala mundial da rede; II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais; III - a pluralidade e a diversidade; IV - a abertura e a colaboração; V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e VI - a finalidade social da rede.” Diante dos princípios estabelecidos pelo legislador especial, afigura-se latente a apreensão de que, até que haja comprovação em contrário, a veiculação de qualquer conteúdo na rede mundial de computadores presume-se legítima, salvo se do seu próprio conteúdo advir latente ilegalidade ou afronta ao sistema e aos valores juridicamente tutelados (Lei no 12.965/14, arts 20 e 21). É que o estatuto legal se baseara precipuamente em 3 (três) princípios volvidos a assegurar o manejo da internet segundo sua gênese, que são a neutralidade da rede, a privacidade dos usuários e a liberdade de expressão, replicando, quanto a esses derradeiros postulados, o já assegurado pela Constituição Federal. Na hipótese, os agravantes defendem que as publicações veiculadas pelo agravado configuram abuso do direito à liberdade de expressão, tendo em vista que suas postagens desvirtuariam a realidade, enodoando a percepção das pessoas, incentivariam o ódio e, sobretudo, afetam o livre exercício da profissão dos professores, que, além de estarem trabalhando sob permanente tensão, passaram a temer por sua integridade, tendo em conta o patrulhamento exercido pelo agravo e, sobretudo, o viés que confere às manifestações apuradas, descontextualizando-as e distorcendo-as sem compromisso com a verdade e a realidade. Assim, defendem que as veiculações reputadas excessivas devem ser imediatamente excluídas, debitando-se aos provedores das redes sociais essa obrigação, e ao agravado a obrigação de moderar o conteúdo das difusões que promove. Com efeito, eventual coarctação da garantia, constitucionalmente assegurada, à liberdade de expressão do usuário no ambiente da internet, mediante exclusão de conteúdo por ele veiculado ou até mesmo a imposição de cominação destinada a instá-lo a moderar o que difunde, deve ser justificada, perpassando, necessariamente, cuidando-se de relações privadas, pela ponderação dos direitos e garantias fundamentais assegurados ao expositor e àquele que se reputara ofendido com o conteúdo. Sem aludidas salvaguardas poderá haver restrição à veiculação de conteúdo legítimo sem que sequer seja aferida a verossimilhança das imprecações debitadas ao veiculador das postagens, implicando, conseguintemente, grave violação a direito endossado pelo próprio Marco Civil da Internet, consoante a textualidade de seu artigo 2o[2]. Ademais, a medida postulada pelos agravantes, a despeito de consubstanciar dever afeto ao provedor da plataforma, caso aferidos os requisitos mínimos a esse desiderato, versando sobre alegado excesso no uso da liberdade de expressão, demanda a oportunização de defesa ao imprecado como veiculador de conteúdo ilegítimo, de modo a se aferir a verossimilhança do aduzido em seu desfavor. Inviável, ademais, que a liberdade de expressão que o assiste seja modulada mediante controle prévio, pois o regime constitucional vigorante abolira a situação de censura prévia. Conquanto aludido direito, por certo, não seja absoluto, encontrando limites no próprio texto constitucional, com a responsabilização do responsável pela difusão ofensiva, o controle de eventual excesso deve ser ultimado a posteriori, e não mediante moderação de conteúdo precedente ou criação de óbice à manifestação do pensamento como forma de ser coibido provável ataque. Nesse contexto, caso eventual postagem ou veiculação seja apontada como abuso do direito à liberdade de expressão, o fato deve ser averiguado, não se afigurando legítimo que seja debitado aos provedores das redes sociais, em sede de antecipação da tutela, a obrigação de removerem da plataforma o reputado como conteúdo ofensivo. Inviável, da mesma forma, que as difusões advindas do agravado sejam objeto de prévia moderação ou perscrutação. O relevante é que, para a efetivação da remoção do conteúdo publicado pelo agravado, no caso sob exame, ressoa necessária a aferição mínima de verossimilitude do denunciado pelos agravantes, prevalecendo a imperiosidade de sopesamento dos direitos e garantias individuais e a asseguração de oitiva do agravado. E isso porque, ressalte-se, eventual ilicitude detectada poderá ensejar responsabilização, não havendo como ser prevenida ou obstada qualquer difusão a ser por ele empreendida. Comentando o tema, Cristiano Chaves de Farias[3] pontuara que “devem ser evitadas quaisquer medidas, judiciais ou administrativas, que turbem o direito à livre circulação de notícias e opiniões. Lembremos que a Constituição Federal, art. 5o, IX, assegura ‘ser livre a expressão da atividade intelectual, artística, cientifica e de comunicação, independentemente de censura ou licença’. Mais ainda, no inciso XIV, garante ‘a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional’”. Não se pode deixar de considerar, neste tocante, que, sobretudo após a consolidação do entendimento sobre a matéria, estabelecido no ambiente da ADPF 130, o Colendo Supremo Tribunal Federal tem defendido, “em abstrato, a primazia da livre e plena manifestação do pensamento, da criação, de imprensa e da informação, indicando as medidas judiciais reparatórias como meio para sanar eventuais lesões a direitos individuais supostamente ofendidos” (Rcl 30.105/PA, Rel. Luiz Fux, j. 13.06.2018). Sopesados os direitos e garantias individuais afiançados aos usuários da rede mundial, notadamente ao expositor de conteúdos e àqueles que se reputam vulnerados em seus direitos pelo material exposto, sobeja que, não se tratando de manifesta violação ao patrimônio jurídico de outrem ou da coletividade, deve ser assegurado ao agravado o exercício de defesa, de molde a viabilizar a refutação do que fora a si imputado. Ademais, não se deparando com situação em que os provedores deveriam atuar na formatação legal, inviável que lhes seja imputada a obrigação de promoverem remoção de conteúdo ou prevenção de veiculação sem que esteja depurada a ilicitude imprecada e quando sequer integram a composição passiva da lide. Confira-se, quanto ao tema, e especificamente sobre o direito à liberdade de expressão, o posicionamento adotado por esta Casa de Justiça, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET. REDE SOCIAL "FACEBOOK". REMOÇÃO DE CONTEÚDO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATO DE CENSURA E CONTROLE DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS FUNDAMENTAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESTABELECIMENTO DA PUBLICAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA DE IMAGEM PÚBLICA. REPERCUSSÃO NEGATIVA À SUA IMAGEM. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. - A Constituição Federal assegura a livre manifestação do pensamento e veda tão somente o anonimato (art. 5o, inciso IV). O direito de expressão compreendendo todos os meios disponíveis, inclusive no âmbito do ciberespaço. A partir da Lei no. 12.965/2014, reguladora do funcionamento e acesso à internet, o provedor de conteúdo assumiu obrigações bilaterais ou multilaterais a serem observadas e cumpridas, na medida em que deve assegurar o livre acesso e manifestação do pensamento, o exercício dos direitos da cidadania, sendo vedada a censura, sem prejuízo de que todo usuário deva, igualmente, respeitar os direitos da personalidade de terceiro e que possam ser atingidos pela sua manifestação. - Os direitos e garantias fundamentais dispostos na Constituição, por força do seu efeito horizontal, abarca igualmente as relações particulares, onde deverão ser respeitados. No exercício do direito de expressão do pensamento e de comunicação restou vedada a censura - controle ideológico estatal ou pelo particular, assim como o anonimato. Respeitando a hierarquia das leis, ao promulgar o Marco Civil da Internet, o legislador fixou o devido processo legal para aqueles casos em que terceiro se julgue ofendido pelas mensagens ou postagens realizadas em aplicativo de serviço e pretenda sua remoção. Via de regra, isso somente ocorrerá por força de ordem judicial. A única exceção, mas ainda assim dependente de prévio pedido do ofendido, refere-se à divulgação "sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado", quando o provedor poderá desde logo acatar o pedido formulado na respectiva notificação (art. 21). - No caso, mostrou-se incorreta a supressão do conteúdo postado pelo autor em sua página e a partir de mera "denúncia" ou por uma "usuária". Em não se tratando de hipótese de exceção à reserva de jurisdição, seria imprescindível que a retirada da postagem ocorresse somente a partir de decisão judicial e após provocação pela própria interessada "denunciante", porque somente ela, pessoa viva, teria legitimidade. - Considerando os aspectos concretos da situação em exame, a força econômico-financeira das partes, os princípios de razoabilidade e proporcionalidade e a capacidade patrimonial da empresa recorrente, cabível a compensação a título de danos morais. - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.” (Acórdão 1347631, 07325731720198070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO NA INTERNET. ALEGAÇÃO DE OFENSA À IMAGEM. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REMOÇÃO DA POSTAGEM E PROIBIÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. CENSURA PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação indenizatória, que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada pelo autor para que o FACEBOOK remova publicação postada na internet e para obrigar a ré responsável pela postagem a abster-se de promover novas publicações ofensivas à imagem do requerente. 2. A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e seu exercício deve ocorrer de forma responsável, não se admitindo que, sob o escudo do anonimato e por pronunciamentos ofensivos e acusatórios, sejam violados os direitos de personalidade, cujo princípio fundante é a dignidade da pessoa humana. 3. A Lei no 12.965/2013, que estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, resguarda muito claramente a necessidade de respeito à liberdade de expressão, conforme seus arts. 2o, caput, 3o, inciso I, e 4o, incisos I e II. 4. A discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos comentários expostos na publicação questionada é matéria que deve ser apreciada após o devido processo legal, mediante instrução probatória. 5. Em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a toda evidência, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado. 6. O pedido de que a parte agravada seja genericamente compelida a não publicar conteúdo que supostamente viole a imagem do agravante enseja censura prévia, encontrando obstáculo na garantia constitucional de liberdade de expressão. 7. Precedentes da Corte. 7.1. "No que tange ao regime de responsabilidade de provedores de aplicações de Internet, a Lei no 12.965/2014 almejou proteger, com especial ênfase, a liberdade de expressão, submetendo ao Juiz a análise do caso concreto para que seja delimitado o conteúdo a ser eventualmente retirado da plataforma virtual. As alegações formuladas por organização religiosa acerca da ofensividade dos conteúdos postados, da consequente repercussão negativa em sua imagem e da necessidade de supressão das mensagens reclamam, inevitavelmente, análise mais acurada de provas, sob pena de se prestigiar, aprioristicamente, o direito de imagem em detrimento da liberdade de expressão, não obstante ambos consubstanciem direitos fundamentais de igual quilate. Ante a ausência de preenchimento dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 19, § 4o, da Lei 12.965/14, deve ser indeferido o pedido liminar de exclusão de conteúdos reputados como ofensivos em rede social. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o direito de resposta constitui instrumento jurídico adequado para coibir eventual abuso por ocasião do exercício da liberdade de expressão, não sendo juridicamente razoável obstar, em caráter liminar, a disponibilidade de conteúdos que digam respeito a ente dotado de inegável relevância social." (6a Turma Cível, 07065803820208070000, rel. Des. Esdras Neves, DJe 16/07/2020). 7.2. "2. O pedido de imposição de obrigação de não divulgação de material ofensivo à dignidade do autor, formulado genericamente, carece de amparo legal e esbarra na garantia constitucional de liberdade de expressão. 3. Para fins de retirada de conteúdo existente na rede mundial de computadores, o pedido deve conter 'identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material' (Lei n. 12.965/13, artigos 19, §1o, e 21, parágrafo único). 4. Não estando demonstrado nos autos que o teor do conteúdo divulgado teria o condão de ofender a honra e a imagem do autor, não há como ser determinada a identificação do usuário responsável pela divulgação. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido.’ (8a Turma Cível, 07161727420188070001, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 29/11/2019). 8. Recurso desprovido.” (Acórdão 1335452, 07509275920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. FACEBOOK. REMOÇÃO DE CONTEÚDO ILÍCITO DA INTERNET. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Não obstante as alegações do Agravante e a documentação anexada aos autos, não é possível definir, de modo inequívoco, presente o direito alegado. 2. O pedido de remoção do conteúdo da internet é inviável e implica restrição à livre manifestação do pensamento, direito consagrado no artigo 5o, inciso IV, da Constituição da República. 3. A antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à demonstração da presença dos pressupostos legais consubstanciada na prova inequívoca e na verossimilhança da alegação, consoante o art. 300 do CPC. Assim, ausente qualquer um destes pressupostos, a tutela antecipada deve ser indeferida. 4. Recurso não provido. Unânime.” (Acórdão 1260371, 07065908220208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhados esses parâmetros em conformação com a regulação específica e com as garantias constitucionais, que são aplicáveis e têm eficácia horizontal nas relações de âmbito privado, ao menos nessa análise perfunctória, não se infere a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar postulada. Destaque-se que, ademais, não há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso as medidas sejam concedidas somente ao final, quando melhor analisadas as razões de fato e direito formuladas após a incursão da lide na fase instrutória sob o prisma do contraditório, até porque cabível eventual responsabilização decorrente da detecção de excesso no exercício da liberdade de manifestação. Importante assinalar que, nessa fase procedimental, a análise está restrita à presença ou não os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, não sendo possível adentrar no mérito da ilicitude das postagens que se almeja excluir, o que depende de ampla dilação probatória. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelos agravantes, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduziram no tocante à presença do necessário para concessão da tutela provisória postulada, obstando sua agraciação com a medida. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira o pedido formulado pelos agravantes com esse alcance. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - “Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: (...)” [3] - Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto. Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil. Salvador: Juspodivm, pág. 765